Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-87.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL. TESE DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não merece acolhimento a tese da Defesa ao alegar ausência de provas e de justa causa, quanto aos crimes descritos na denúncia, restando evidenciado que a condenação imposta ao réu está amparada em acervo probatório robusto.

2. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.

3. A grave ameaça – elementar do tipo penal do roubo, que é caracterizada pelo constrangimento ou a intimidação provocada na vítima, a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade - restou amplamente demonstrada autos, não só pela palavra da vítima, mas, também, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, que constatou, na posse do acusado, o aparelho celular do ofendido; uma faca; e um facão, utilizados em sua empreitada criminosa, o que demonstra que, ao final, o seu objetivo foi alcançado, qual seja, obter o bem material da vítima.

4. Recurso do réu conhecido e desprovido.